Tribunal: TCU
Processo: 037.065/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cancelamento de cerca de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do Bolsa Família entre janeiro e setembro de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para realização de auditoria com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cancelamento de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do programa Bolsa Família. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. realizar, nos termos do art. 38, incisos I e IV, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239, inciso II, do Regimento Interno do TCU e do art. 14, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, inspeção no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome nos termos constantes do Voto que fundamenta esta decisão a fim de subsidiar o atendimento à demanda do Congresso Nacional; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados da Câmara dos Deputados, com relação ao Requerimento 372/2023-CFFC, que: 9.3.1. está em curso neste Tribunal o exame do TC Processo 014.769/2023-9 , que trata de auditoria operacional para avaliar a focalização e a equidade do Programa Bolsa Família e que, tão logo seja apreciado, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.3.2. para subsidiar o pleno atendimento desta Solicitação, o Tribunal realizará inspeção no MDS para obter informações complementares em relação ao processo de qualificação cadastral e de exclusão de beneficiários do Programa Bolsa Família; 9.3.3. as fiscalizações realizadas no âmbito dos TC Processo 007.871/2022-8 e Processo 000.888/2023-0 , apreciadas, respectivamente, por meio dos Acórdão 2725/2022-TCU-Plenário e 2.342/2023-TCU-Plenário, destacaram a realização de revisões e averiguações nos dados do Cadastro Único, e atendem parcialmente o objeto desta solicitação; 9.4. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados a íntegra dos Acórdãos 2.725/2022 e 2.342/2023, do Plenário desta Corte, acompanhados dos Relatório e Voto que os fundamentam; e 9.5. restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento dos trabalhos.